Tribunal: TJSP
Processo: 0018696-84.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Dívida Ativa
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de execução fiscal - Distribuição inicial perante o lugar do fato gerador do tributo - Declínio de ofício da competência - Redistribuição do feito ao foro do domicílio do devedor – Descabimento – Faculdade da exequente de escolher dentre os foros concorrentemente competentes, podendo ajuizar a ação no domicílio do executado, no local do fato gerador ou

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de execução fiscal - Distribuição inicial perante o lugar do fato gerador do tributo - Declínio de ofício da competência - Redistribuição do feito ao foro do domicílio do devedor – Descabimento – Faculdade da exequente de escolher dentre os foros concorrentemente competentes, podendo ajuizar a ação no domicílio do executado, no local do fato gerador ou no lugar de situação dos bens a ela sujeitos – Observância aos artigos 46, §5o, 781, I a V, do CPC - Competência, ademais, relativa, a obstar a recusa sem provocação da parte - Incidência da Súmula 33 do C. STJ - Precedentes desta C. Câmara Especial - Procedente o conflito - Competência do MM. Juízo Suscitado.